Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de execução individual fundada na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O ente público requereu, em síntese: • Suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; • Reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR); • Efeito suspensivo ao recurso para evitar expedição de requisições de pagamento sobre valores controvertidos. O preparo recursal é dispensado ao Distrito Federal, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC, pessoas jurídicas de direito público, como o Distrito Federal, são isentas do recolhimento do preparo recursal. O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Distrito Federal sustenta que há ação rescisória em curso (no 0723087-35.2024.8.07.0000), com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão coletivo. Argumenta que a continuidade da execução pode gerar prejuízo ao erário e insegurança jurídica, caso a rescisória seja julgada procedente. Contudo, conforme decisão agravada, o pedido liminar na ação rescisória foi indeferido, não havendo óbice ao prosseguimento da execução. A jurisprudência do STJ e TJDFT orienta que a mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo decisão judicial expressa nesse sentido: “o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito de execução da sentença transitada em julgado.” Acórdão 2008015, 0708985-71.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025. “5. O disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, cujo título transitou em julgado e é autônomo em relação à ação rescisória.” Acórdão 1963799, 0742604-26.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. No caso, não há decisão judicial suspendendo o cumprimento, razão pela qual não se justifica a suspensão da execução. O Distrito Federal alega inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando que o acórdão exequendo afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), segundo o qual a concessão de reajustes depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, a decisão agravada fundamentou que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não cabendo ao executado, em sede de cumprimento de sentença, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O STF, ao julgar o Tema 864, não determinou a inexigibilidade automática de todos os títulos judiciais que reconhecem reajustes, especialmente aqueles já transitados em julgado antes da decisão do STF. No caso, não há demonstração inequívoca de que o título judicial foi formado após o trânsito em julgado da decisão do STF, nem decisão específica de inexigibilidade. Portanto, não se verifica, neste momento, a inexigibilidade da obrigação. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se verifica a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois a decisão agravada está amparada em elementos que justificam o prosseguimento da execução, não havendo decisão judicial suspendendo o cumprimento de sentença. Ante o exposto indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.